Tribunal: TJSP
Processo: 2393037-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Acidente de trânsito. Danos morais, materiais e estéticos. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida em parte. Recurso da transportadora. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. Impugnação rejeitada. Os valores recebidos pelo autor visam a ressarci-lo dos prejuízos sofridos até o momento, de forma que não importa em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Acidente de trânsito. Danos morais, materiais e estéticos. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida em parte. Recurso da transportadora. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. Impugnação rejeitada. Os valores recebidos pelo autor visam a ressarci-lo dos prejuízos sofridos até o momento, de forma que não importa em melhoria da situação econômico-financeira. Ausência de provas quanto a eventuais sinais de riqueza. Benefício mantido. Alegação de que o capital garantidor foi constituído em garantia aos pagamentos de pensão mensal e que eventual pagamento direto ao autor constitui "bis in idem". Alegação acolhida. NOVA PERÍCIA MÉDICA. Pedido indeferido. Desnecessidade. Autor que foi reavaliado por médico e apresentou laudo aos autos, o que não foi oportunamente impugnado pelas devedoras, assim como os orçamentos colacionados pelo autor. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Excesso de execução reconhecido. Cabimento. Fixação da verba honorária em 10% do benefício econômico auferido pela parte executada. Decisão parcialmente reformada. Agravo da transportadora provido, em parte, com observação.